Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026506-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 206.157.109-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO FLEURY - CPF: 269.943.358-60 (ADVOGADO), FILIPE PEDROZO PRADO GARCIA - CPF: 458.676.708-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CESSÃO DE CRÉDITO – INTIM
A
ÇÃO DO DEVEDOR- DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011).(....)” (
AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Jair Medeiros
, objetivando a reforma da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proposta pelo
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternativa –ASSERS I
, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos.

Para tal desiderato, o agravante suscita a nulidade da decisão do juízo
a quo
, que se
recusa
a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, não admitindo a sua participação na apresentação dos cálculos de atualização do débito executado.

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de se indeferir o pedido de sucessão processual, diante da sua ineficácia perante terceiros por ausência do instrumento público.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de tornar sem efeito a homologação tácita dos cálculos apresentados unilateralmente e, ainda, que concedeu a sucessão processual, bem como para que seja determinada a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida (Id nº 70950498).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 77536452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a rejeição dos embargos de declaração, que afastou qualquer omissão em relação a intimação do executado, ora agravante, na concessão da substituição do polo ativo, ante a cessão de crédito, bem como na ausência de apreciação da impugnação a execução e aos cálculos apresentados pela exequente.

Com efeito e para melhor elucidação dos fatos, descrevo resumidamente o procedimento do cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos que fora proposto, inicialmente, pelo Banco do Brasil o cumprimento de sentença, oriunda da ação monitória em desfavor do agravante, relativo ao crédito decorrente de um contrato de abertura de crédito de conta corrente, cujo crédito
perfazia
o montante de R$ 104.651,37 (cento e quatro mil e seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), atualizado em 10/08/2010.

Fora então determinada a intimação do executado para proceder com o pagamento dos valores ou impugnar os cálculos apresentados, porém transcorreu-se o prazo
in albis
(Id nº 70461484). Só, então, deu-se início a busca por bens para a satisfação do crédito por meio do Renajud (70461487).

Diante das tentativas infrutíferas, o feito ficou suspenso de 02/10/2017 até 02/09/2018, com novas buscas por bloqueio
on line
e bacenjud, todas sem êxito.

Posteriormente, em 10/03/2020 veio aos autos a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternativ
a
Assets I, pugnando pela substituição do polo ativo, diante da cessão do crédito executado, por meio da Escritura Pública de Cessão de Crédito, de Direitos e Outras Avenças (Id nº 70461487), o que fora concedido pela juíza
a quo
em 19/10/2020.

Em seguida, fora atualizado os cálculos pela nova exequente, somando-se o valor em R$ 1.678.881,89 (um milhão e seiscentos e setenta e oito mil e oitocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) e suscitada a realização de novas buscas de bens. Deferido o pedido pelo juízo, houve o bloqueio total de R$81.710,43 (oitenta e um mil e setecentos e dez reais e quarenta e três centavos).

Então, fora oposto os embargos de declaração argumentando a omissão da decisão de homologação tácita dos cálculos apresentados unilateralmente pela exequente, tal como a não apreciação de sua impugnação que versava sobre as impropriedades do cálculo com os juros, correção monetária e multa, além da autorização da sucessão processual, sem sua oitiva.

O Magistrado Singular, por sua vez, rejeitou os embargos de declaração, justificando a desnecessidade de anuência do devedor para a cessão do crédito e, por conseguinte, da substituição do polo ativo, bem como fundamentando que o executado deixou de apresentar a impugnação no momento devido e, por isso não havia nenhuma omissão sobre a sua apreciação da sua petição juntada em 2014. Quanto aos cálculos para sanar qualquer tipo de divergência determinou que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial para que se apure o montante do débito atualizado, evoluindo-se os cálculos judiciais e, concedeu o desbloqueio dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, consoante artigo 932 do CPC.

Insurge-se o agravante alegando que a decisão objurgada viola seu direito ao contraditório e ampla defesa, posto que não fora oportunizada a sua manifestação e impugnação sobre os cálculos apresentados, tampouco sobre a sucessão processual, o que entende estar cerceado seu direito de defesa.

Por outro lado, a agravada sustenta que houve a preclusão do seu direito
à impugnação
ao cumprimento de sentença, quando deixou transcorrer o prazo
in albis
, além da inexistência de cerceamento de defesa, dos bloqueios de bens e na sucessão processual.

Em que pesem suas argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a decisão objurgada.

Após a descrição dos fatos narrados fica mais evidente dispor que o executado, ora agravante, possuía ciência da tramitação do cumprimento de sentença, desde o momento da sua intimação para a efetivação da sua obrigação ou impugnação, que aconteceu em 07/12/2010.

Porém, protocolou a impugnação aos cálculos apenas em 24/06/2014 (Id nº 70461484), e apesar da inexistência de apreciação expressa pelo Magistrado, já era de se notar a intempestividade da sua petição.

Não obstante, o executado fora intimado em outras oportunidades para manifestação nos autos sobre o pedido de bloqueio (21/08/2019 – Id 70461487), entretanto, veio ao feito novamente apenas em 18/11/2020, quando da oposição de embargos de declaração.

Assim, evidente a preclusão temporal do seu pedido de impugnação a execução.

Ainda assim, não há como ser admitido cerceamento de defesa do agravante, uma vez que o Magistrado Singular na decisão objurgada determinou a remessa
dos
autos à contadoria judicial e, portanto,
serão
novamente
realizados
os cálculos.

No que tange a ausência de intimação do executado, antes da concessão da sucessão processual, em decorrência da cessão de crédito, não verifico qualquer prejuízo processual que culmine no seu cerceamento de defesa, posto que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a cessão independe de anuência do devedor e não o desonera de sua obrigação.

Nesses termos vejamos as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE EM APENSO. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011).

[...]

(AgInt no AREsp 1634044/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1.

EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.

2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017) (destaquei)

Portanto, não há nenhuma omissão na decisão objurgada, tendo o Magistrado observado todos os procedimentos necessários à execução e, ainda, tendo a cautelar de enviar a contadoria judicial para nova atualização dos cálculos apresentados.

Isso posto
, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021